Tribunal: STF
Processo: HC 70045
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-19
Data de publicação: 1993-10-19

Ementa:
EMENTA:   -   HABEAS  CORPUS.   AUSÊNCIA   DE   CURADOR  NO
INTERROGATORIO.  REITERAÇÃO DE  PEDIDO: NÃO-CONHECIMENTO.  OITIVA DAS
TESTEMUNHAS DE DEFESA. PREJUIZO INDEMONSTRADO.
         I   -  Ausência   de   curador  no   interrogatorio.  Pedido
reiterativo do apresentado no HC 69.934-1. Não-conhecimento.
        II  - Falta  de oitiva  das testemunhas  de defesa. Não tendo
sido  encontrada as testemunhas,  a defesa declinou de indicar outras
em substituição. Prejuizo indemonstrado.
         Habeas corpus indeferido.